Tribunal: TCU
Processo: 036.898/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que tratou de auditoria operacional realizada sobre a análise da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, em que se examina pedido de reexame interposto pela União (Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos), por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 1435/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal expediu determinações e recomendações ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela União (Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos), por intermédio da Advocacia-Geral da União, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.